Tribunal: STF
Processo: RE 1322047
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO QUE RESULTOU INCONTROVERSA - VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADO EM PATAMARES VERDADEIRAMENTE INSUFICIENTES, O QUE SE DEU NA ORDEM DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA AUTOR MAJORAÇÃO PARA VALOR EQUIVALENTE A R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA CADA DEMANDANTE, NOS EXATOS TERMOS EM QUE INICIALMENTE PRANTEADOS REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA - RECURSO PROVIDO” (pág. 149 do documento eletrônico 5).
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (págs. 62-67 do documento eletrônico 6).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 178 da mesma Carta. Para tanto, sustenta-se que os litígios derivados de contrato de transporte aéreo internacional estão submetidos às normas da Convenção de Montreal, e não às regras do Código de Defesa do Consumidor.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Além disso, observo que o dispositivo constitucional arguido pela recorrente não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do RE 750.142-AgR/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 
    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 
    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).
    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e da norma infraconstitucional pertinente ao caso (Código de Defesa do Consumidor), sendo certo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONTROVÉRSIA CUJA SOLUÇÃO DEMANDA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUICIONAL APLICADA. 
    1. Entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado depende do reexame da legislação infraconstitucional, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária.
    2. Agravo regimental desprovido” (RE 642.629-AgR/RJ, Rel. Min. Ayres Britto).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. FALTA OU DEFEITO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 
    1. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11.
    2. A alegação de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11.
    3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. In casu, o acórdão originariamente recorrido manteve a sentença monocrática que julgou procedente o pedido da ora recorrida condenando a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 1.556,04 (um mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE 681.000-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux).
    Com o mesmo entendimento, cito as seguintes decisões, entre outras: RE 728.544/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 955.055/BA, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 949.071/RJ; e ARE 724.567/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia. 
    Por fim, ainda que fosse possível superar esses óbices, o recurso não prosperaria. É que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no julgamento do RE 636.331-RG/RJ (Tema 210 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa colaciono a seguir: 
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento” (grifei). 
    No referido julgamento, o relator assinalou que a limitação imposta pelos acordos internacionais aplica-se apenas às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem em voos internacionais, conforme se verifica no seguinte excerto do voto condutor:
    “[…] a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. 
    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar ‘declaração especial’ do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. 
    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.
    Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais” (grifei). 
    Com esse mesmo raciocínio, menciono as seguintes decisões: RE 1.303.812/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.221.934-AgR-ED-EDv-AgR/RJ e RE 1.303.821/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.282.491/RS, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.287.409/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.283.182/RJ, Rel. Min. Rosa Weber; e RE 1.251.707/RS, de minha relatoria.
    Nesse contexto, verifico que, ao condenar a recorrente à indenização por dano moral com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator